Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Constatado erro material no acórdão quanto ao número do Tema do eg. STJ fixado em sede de recurso repetitivo, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.